Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723604-94.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se pela derradeira vez o apelante para juntar aos autos as declarações de imposto de renda dos três últimos anos ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora